Tribunal: TJSP
Processo: 0008116-02.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Apelação criminal – Associação para o tráfico de drogas – Sentença condenatória – Preliminar de violação ao princípio da identidade física do juiz – No mérito, pretendida a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena-base, a substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos e a fixação de regime menos gravoso – Falecimento superveniente do

Ementa:
Apelação criminal – Associação para o tráfico de drogas – Sentença condenatória – Preliminar de violação ao princípio da identidade física do juiz – No mérito, pretendida a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena-base, a substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos e a fixação de regime menos gravoso – Falecimento superveniente do apelante – Extinção da punibilidade. Recurso prejudicado.